Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUTOMAÇÃO. DEFINIÇÃO EM CONTRATO. RESSARCIMENTO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA RECONHECIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO. RESSARCIMENTO POR CONTRATAÇÃO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA. SERVIÇO ÚTIL AO CONTRATANTE. INDEFERIMENTO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA ÚTIL AO AUTOR. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A argumentação baseada em trechos probatórios não destacados originalmente, com o objetivo específico de rebater a intepretação probatória realizada no decisum combatido, configura o exercício da dialeticidade próprio dos recursos, não devendo ser confundida com inovação recursal.

2. Havendo, no contrato, descrição que especifique as modalidades de serviço contratadas, deverá ser utilizada para estabelecer o quantum devido em caso de ressarcimento por descumprimento parcial.

3. Se a sentença, na ação principal, confirma dívida reconhecida pelo autor/reconvinte, aplicando a compensação, a reconvenção que cobra a mesma dívida deve ser julgada improcedente.

4. Em caso de descumprimento parcial do contrato, é cabível a mitigação da penalidade contratualmente prevista, para que a multa incida proporcionalmente sobre o tópico faltante (art. 413, CC).

5. A substituição do sistema de internet com objetivo de atender a demanda de contrato descumprido somente merece ressarcimento se mostra-se inútil ao contratante.

6. O sucumbente não pode esquivar-se em ressarcir os custos com a produção de prova pericial, em especial, quando for útil ao deslinde da ação.

7. Preliminar rejeitada. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.